Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001607-81.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDIVALDO BATISTA DA SILVA - CPF: 000.419.921-99 (APELADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇAS DECLARADAS ABUSIVAS EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REQUISITOS CONFIGURADOS – MONTANTE REDUZIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelante emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em atenção ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica. No caso, tais premissas não foram observada, o que macula o procedimento de recuperação de consumo não faturado.

2 - Segundo a balizada jurisprudência, quem tem a luz cortada indevidamente tem direito à indenização por dano moral, porque o constrangimento é evidente.

3 - A fixação da quantia em valor que deve assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado bastante ao enriquecimento da parte autora. E pelas circunstâncias do caso concreto, no qual o Apelado ficou sem o abastecimento de fevereiro a 09/04/2019, dada em que a tutela de urgência foi cumprida, tenho que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar o dano.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001607-81.2019.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora e Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
Edivaldo Batista da Silva
.

A Juíza sentenciante considerou inexigíveis os débitos representados pelas fatura vencidas em 19/12/2018 e em 11/03/2019, nos valores de R$ 3.009,36 (três mil e nove reais e trinta e seis centavos) e R$ 1.378,74 (um mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), respectivamente, uma vez que o Apelado estava encarcerado nesse período, estando incontroverso que não era o responsável pela Unidade Consumidora n. 6/362176-0. Por corolário, confirmou a tutela de urgência.

Além disso, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em face do corte do serviço e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos pelo INPC a contar da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

A Concessionária Apelante recorreu alegando que apesar de a Juíza sentenciante ter aplicado os efeitos da revelia, não há falar em presunção absoluta de veracidade, sendo que o conjunto fático probatório converge para a improcedência dos pedidos iniciais.

Sustenta que o Apelado é carecedor da ação, uma vez que não esgotou as vias administrativas para tentar resolver o impasse.

Quanto ao ponto nodal da lide, diz que é do interesse das concessionárias atuar de forma incisiva no combate às fraudes em relação ao consumo da energia elétrica. Por isso, afirma que agiu no exercício regular do seu direito de exigir a recuperação de consumo no valor total de R$ 4.238,31 (quatro mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos).

Assegura que a cobrança é devida, pois a inspeção foi realizada em 22/06/2018, sendo possível verificar que o medidor continha um desvio de energia no ramal de ligação, o que é resultado da manipulação por ação humana. Afirma que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi enviado para o endereço do Apelado, bem como enviada carta de agendamento para avaliação técnica, nos termos do artigo 129, § 7o da Resolução 414/10, inexistindo razão para cancelar a cobrança.

Forte nesses fundamentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam rejeitados e, alternativamente, que a verba indenizatória seja reduzida.

Contrarrazões no ID 12478433.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Energisa Mato Grosso - Distribuidora e Energia S.A
não se conforma com a sentença proferida Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande na Ação manejada por
Edivaldo Batista da Silva.
Considerando que o Apelado estava segredado e foi posto em liberdade em 06/04/2018, a Julgadora acolheu o pedido atinente à inexigibilidade dos débitos descritos nas faturas com vencimento agendado para 19/12/2018 e 11/03/2019, nos valores de R$ 3.009,36 (três mil e nove reais e trinta e seis centavos) e R$ 1.378,74 (um mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), respectivamente, uma vez que se tratam de recuperação do consumo de energia compreendido entre 05/2017 a 06/2018.

Para compreender melhor a causa, passo a contextualizar os fatos.

O Apelante afirma que é o responsável pela Unidade Consumidora 6/362176-0 e que, em setembro/2018, recebeu uma carta denominada “Reaviso de Vencimento” na qual a Apelante estava cobrando a importância de R$ 4.238,31 (quatro mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), atinentes à recuperação do consumo de energia no período de 05/2017 a 06/2018.

Prossegue dizendo que, sem ter solicitado, recebeu duas faturas de parcelamento do débito acima mencionado, uma no montante de R$ 963,25 (novecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), vencida em 19/12/2018, e a outra na importância de R$ 3.275,06 (três mil duzentos e setenta e cinco reais e seis centavos), vencida em 21/01/2019.

Explicita que procurou solucionar o impasse no setor de atendimento ao cliente da Concessionária de Energia Elétrica, tendo dito que no período de apuração do consumo estava preso e a residência ficou fechada, sendo pago por sua mãe apenas a taxa mínima de iluminação pública. Isto é, esclareceu que ficou segregado de 27/04/2017 até 06/04/2018, conforme prova o Alvará de Soltura no 078/2018, o que significa dizer que não houve consumo de energia no lapso de 05/2017 a 06/2018, já que o imóvel não foi ocupado por terceiros.

Além disso, afirma que não foi cientificado da inspeção logo que foi posto em liberdade (04/2018), e que o procedimento de apuração do valor excedente correu a sua revelia.

Acrescenta que, na Concessionária, tomou o conhecimento de que havia outro débito no montante de R$ 744,69 (setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), com fatura vencida em 29/03/2019, e que também o impugnou por não representar a sua realidade de consumo.

Prossegue no relato dizendo que procurou resolver a situação no PROCON, mas não obteve êxito, e como não conseguiu pagar a dívida, teve o fornecimento da energia cortado em fevereiro/2019, motivo pelo qual pediu a religação do abastecimento, a declaração de nulidade das cobranças impugnadas e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Deferida a tutela de urgência, a Apelante comprovou o restabelecimento dos serviços em 09/04/2019.

Na contestação, a Apelada limitou-se a defender a regularidade da cobrança. Disse que havia flagrante adulteração externa do medidor, comprovada por meio de laudo fotográfico e que, nesses casos, não há envio do medidor para análise do INMETRO; a despeito disso, a Apelante não juntou a cópia do procedimento administrativo de inspeção, em especial do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, tampouco as fotografias ou o laudo fotográfico, muito menos o aviso de recebimento comprovando que o Apelado recebeu uma via do TOI.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida na qual a Juíza
a quo
declarou a inexigibilidade dos valores impugnados concernentes às faturas de dezembro de 2018 e de janeiro e março de 2019, bem como condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais face ao corte abusivo da energia elétrica.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame da
preliminar de falta de condição da ação
ao argumento de que o Apelado não teria esgotado a via administrativa para resolver o impasse.

Sem grandes delongas, de acordo com a jurisprudência atual do STJ, com exceção do Seguro DPVAT e do benefício de natureza previdenciária (INSS), é desnecessário o esgotamento da via administrativa como condição ao ingresso da causa em juízo, mesmo porque, consoante preceito constitucional, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sob pena de incorrer em ofensa à inafastabilidade de jurisdição.

No que tange ao mérito da causa, que está circunscrita à
(in)validade das cobranças de recuperação de consumo
de energia elétrica,
tenho que o apelo não encontra guarida.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "
possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço
" consignou, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, que "
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
", em acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA
2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c)
recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor)
.

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.

6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1o.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.

7.
Quanto a débitos pretéritos
, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1o.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008.

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR
8.
Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária
. A contrario sensu,
é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014; AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp 159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4a Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013.

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
9.
Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA 15
. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
. (Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS)

Segundo o STJ, a alegação de existência de fraude no medidor de energia elétrica deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária de Energia Elétrica, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

O entendimento da Corte Superior está respaldado na inteligência do § 1o do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina a distribuidora à formalização do conjunto probatório consoante as regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes: (i)

emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
; (ii) solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; (iii) elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (iv)
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (iv) efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e (v) implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelante emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em atenção ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, o Apelado é responsável pela Unidade Consumidora n.o 6/362176-0 e não foi possível compreender quando os prepostos da Apelante estiveram no local do imóvel e constataram a citada irregularidade no medidor de energia elétrica, à míngua de juntada dos documentos comprobatórios.

Além de o Apelado não ter recebido a cópia do TOI, também não teve a chance de apresentar recurso ou foi orientado a procurar a Ouvidora. Apesar disso, os serviços foram interrompidos em fevereiro/2019, ou seja, no mês subsequente à fatura impugnada na importância de R$ 3.275,06 (três mil duzentos e setenta e cinco reais e seis centavos), vencida em 21/01/2019.

Está claro, pois, a ofensa ao devido processo legal administrativo segundo regras ditadas pela própria ANEEL, razão porque é escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade das dívidas de recuperação de consumo sem que o consumidor tivesse recebido o direito de defesa, concernente aos meses de dezembro/2018, janeiro e março/2019.

Esclarecido isso, mantenho inalterado o capítulo da sentença neste ponto.

Quanto ao
pedido indenizatório por danos morais
, desde logo, adianto que há confluência dos pressupostos capazes de configurar o dano indenizável, uma vez que está incontroversa a falha na prestação de serviços consistente no corte do abastecimento sem justa causa.

Segundo a balizada jurisprudência, quem tem a luz cortada indevidamente tem direito à indenização por dano moral, porque o constrangimento é evidente. Se, de um lado, confere-se a Concessionária o poder de cortar independentemente de prévia autorização judicial, de outro lado, exige-se dela (Apelante) a correção desse procedimento, sob pena de responder judicialmente por isso.

Na espécie, está incontroverso o comportamento inadequado da Concessionária Apelante, estando escorreita a punição indenizatória fixada na origem.

Nesse sentido, está a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL A QUO ENCONTRA-SE ALINHADO À ORIENTAÇÃO DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela provisória e de danos morais. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente apenas para declarar a inexistência do débito verificado no Termo de Ocorrência e Inspeção ? TOI e determinar que a ré se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora.

No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Em relação à alegada violação do art. 7° da Lei n. 8.078/1990, dos arts. 2°, §§1o e 2o, e 5o da L1NDB, dos arts. 1°, 29 e 31 da Lei n. 8.987/1995, dos arts. 140, parágrafo único, e 373, I, do CPC/2015, e dos arts. 2° e 3°, XIX, da Lei n. 9.427/1996, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum recorrido, assim firmou seu entendimento (fl. 283): "[...] Um fato que não pode deixar de ser considerado é que o Termo de Ocorrência de Inspeção TOI não foi assinado por representante da apelada, constando a seguinte observação no local em que deveria ser aposta a assinatura: "cliente ausente" ((l. 24).
Isso configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do 52° do preceptivo normativo retro transcrito. Nessas circunstâncias, tenho que deve ser aplicado ao caso o entendimento no sentido de que inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
. [...]"

III - Consoante se observa dos excertos reproduzidos do acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo encontra-se alinhado à orientação dessa Corte Superior, no sentido da ilegalidade da cobrança de débito e de eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medido de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária prestadora do serviço.

IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1926879/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)
. (Sem destaques no original).

No tocante ao valor imposto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos pelo INPC a contar da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), tenho que se revela abusivo, o que comporta a sua adequação.

A fixação da quantia em valor deve assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado bastante ao enriquecimento da parte autora. E pelas circunstâncias do caso concreto, no qual o Apelado ficou sem o abastecimento por 02 (dois) meses, de fevereiro a 09/04/2019, dada em que a tutela de urgência foi cumprida, tenho que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar o dano.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
apenas para diminuir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC a contar da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, uma vez que o dano é de vínculo contratual.

Deixo de majorar os honorários recursais por não ter cabimento nos casos em que o recurso é parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022